Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700867-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 17144365), em razão de documento novo, apresentado pelo agravado, após a decisão prolatada pelo MM. Juiz do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública/DF, nos autos do PJE no 0718563-83.2020.8.07.0016, nos seguintes termos: "(...) Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, na aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, pelo prazo de 03 (três) meses, bem como a participação no curso de reciclagem, em decorrência da ocorrência do disposto no art. 261, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro. O apontado vício consistente na ausência de comprovação da efetiva notificação e intimação do processo administrativo pode, de fato, comprometer a sua legalidade, por afronta ao exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, tal vício, somente poderá ser aferido após a apresentação das informações pelo ora agravado. Nesse contexto, a partir de um exame perfunctório, resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito do agravante. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada." Em seu pedido de reconsideração, o agravante afirma que a "dilação probatória pendente já se encontra concluída no processo de origem" e reitera o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, ante a evidente ilegalidade do processo administrativo. Sem razão o agravante. Isso porque tal documento não foi objeto de análise pelo juízo a quo quando da decisão agravada e, tampouco, a dilação probatória mencionada na decisão foi concluída, como afirmado pelo agravante. Desse modo, eventual pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, deve ser apresentado ao juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública/DF, o qual após análise do aludido documento e do aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, decidirá acerca do pedido de reconsideração. Nesse contexto, mantidas a circunstâncias fáticas e jurídicas, indefiro a reconsideração e mantenho a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 17144365). Intime-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito